Tribunal: TJSP
Processo: 2238857-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Cédula rural pignoratícia – Validade do aval prestado por terceiros – Inteligência do artigo 60, caput e §§ 2o e 3o do decreto-lei 167/67 – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Rejeição acertada – Recurso desprovido.